Tribunal: TJDFT
Processo: 0713491-20.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PAGAMENTO DAS PARCELAS ESTABELECIDAS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Na origem, o recorrente ajuizou cumprimento de sentença, a qual foi proferida nos autos TCO n. 0703268-08.2021.8.07.0004 e na PetCrim n. 0701882-40.2021.8.07.0004, homologando composição de danos civis, na forma do art. 74 da Lei n. 9.099/95. Restou estabelecido que o requerido/recorrido pagaria a importância de R$6.800,00 (seis mil e oitocentos reais) ao ora credor, em dez parcelas de R$680,00 (seiscentos e oitenta reais) cada, com primeiro vencimento em 30/06/2021, e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes.

2. No pedido de cumprimento de sentença, o recorrente alegou que o recorrido não apresentou os comprovantes de depósito dos valores acordados. Pede a anulação da sentença, tendo em vista que não houve a garantia do juízo. Em contrapartida, o devedor/recorrido comprovou os pagamentos, os quais foram efetivados na conta bancária de INTEGRAÇÃO JURÍDICA (CNPJ n. 39.717.0001-67), Banco Nu Pagamentos, agência 0001, conta corrente n. 83865948-5, conforme pactuado pelas partes.

3. Demonstrada a carência de recursos financeiros pelo recorrente (Id 35043422), este faz jus ao benefício da gratuidade judiciária, na forma disciplinada pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, ficando dispensado do pagamento do preparo. Gratuidade de Justiça Deferida. Recurso próprio e tempestivo e dispensado do preparo.

4. A despeito da apresentação de impugnação, no caso vertente, a magistrada de 1o Grau acolheu o pedido como de exceção de pré- executividade, que prescinde da garantia do juízo, eis que a hipótese era de falta de exigibilidade do título, diante do pagamento comprovado pelo devedor, configurando a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de execução, e que dispensa a produção de prova. No caso concreto, cabível a exceção de pré-executividade que é admitida como meio de defesa do executado para permitir, independentemente da oposição de embargos à execução, a arguição de vícios flagrantes do título, sem necessidade de dilação probatória, tendo em vista os comprovantes de pagamento das parcelas efetuadas nos exatos termos do título constituído, a teor do que dispõe o art. 308 do Código Civil, vez que o credor indicou a conta bancária de sua advogada para o depósito das parcelas.

5. Quanto aos honorários, na forma do artigo 55, da Lei 9099/95, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), e o que se observa é que a sentença impugnada observou os limites estabelecidos, não havendo qualquer reparo a ser feito.

6. Por fim, para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo, o que se observa na hipótese em exame, já que provocou a instauração de fase de cumprimento de sentença desnecessariamente, ante o pagamento efetivado, e, com mais gravidade, com ciência inequívoca de que a terceira, Rachel, estaria recebendo as parcelas do acordo na conta bancária indicada na audiência. Registre-se que, a despeito de ter alegado a inadimplência na fase de instauração do cumprimento de sentença, após a manifestação do recorrido, esquivou-se ao argumento de que teve desacordo comercial com a advogada, em nome de quem foi autorizado o depósito das parcelas, além de sustentar que a profissional estaria se apropriando de quantias a ele pertencentes. Portanto, não prospera a irresignação do recorrente.

7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Tendo em vista a condenação dos honorários no máximo estabelecido, deixo de majorar o quantum estabelecido. A ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.